Tribunal: TJBA
Processo: 8001435-92.2025.8.05.0158
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação: 8001435-92.2025.8.05.0158 Origem do Processo: Comarca de Mairi Apelante: Estado da Bahia Procurador do Estado: Ricardo José Costa Villaça Advogado Dativo: Felipe Mendes Oliveira (OAB/BA 67.908) Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. EXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA FIXAÇÃO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. TEMA 984 DO STJ. INAPLICABILIDADE PARA REDUÇÃO AUTOMÁTICA. CONTRARRAZÕES COM PEDIDO DE MAJORAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida em ação penal que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 em favor de advogado dativo, nomeado para patrocinar a defesa de réu preso e desassistido durante toda a persecução penal. II. Questão em discussão 2. Discute-se: (i) a validade da condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sem prévia integração formal à relação processual; (ii) a regularidade da nomeação de defensor dativo diante da existência de grupo especializado da Defensoria Pública; (iii) a competência do juízo criminal para o arbitramento dos honorários; (iv) a razoabilidade do valor fixado; e (v) a possibilidade de majoração dos honorários e fixação de sucumbência em sede de contrarrazões. III. Razões de decidir 3. A condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor de defensor dativo decorre de sua responsabilidade constitucional pela garantia da defesa técnica, não exigindo sua participação como parte na ação penal, sendo suficiente o contraditório diferido, assegurado pelo exercício do direito de recorrer. 4. A nomeação de defensor dativo mostrou-se legítima e necessária diante da ausência de defensor constituído, da inércia defensiva inicial e da condição de réu preso, não sendo suficiente a mera existência abstrata de grupo especializado da Defensoria Pública para afastar a medida adotada pelo magistrado. 5. Compete ao juízo criminal que procedeu à nomeação do defensor dativo fixar os honorários advocatícios correspondentes, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994, sendo desnecessário o ajuizamento de ação autônoma na esfera cível. 6. O valor arbitrado revela-se razoável, proporcional e compatível com a atuação efetivamente desempenhada, não havendo violação ao entendimento firmado no Tema 984 do Superior Tribunal de Justiça. 7. Não se conhece do pedido de majoração dos honorários e de fixação de sucumbência formulado em contrarrazões, por inadequação da via eleita e ocorrência de preclusão. IV. Dispositivo e tese 8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida integralmente. Tese de julgamento: 1. É legítima a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor de defensor dativo, ainda que não integre formalmente a relação processual penal, sendo suficiente o contraditório diferido. 2. Compete ao juízo criminal fixar honorários de defensor dativo, desde que observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Dispositivos legais citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; art. 37; art. 133; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 1º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001435-92.2025.8.05.0158, oriundos da Comarca de Mairi, em que figuram como apelante o Estado da Bahia e como interessado o advogado dativo Felipe Mendes Oliveira. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se integralmente a sentença que condenou o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 em favor do defensor dativo, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)